Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRESCRIÇÃO DE DELITOS MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME CONTRA VIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações criminais relativas aos crimes de injúria racial, lesão corporal, desacato e tentativa de homicídio. Sustentou-se a existência de erro material e omissões quanto: (i) à exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) à alegada usurpação de competência do Tribunal do Júri por juiz singular; e (iii) à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao afastar a fixação de indenização por danos morais com base em suposta ausência de pedido expresso; (ii) definir se houve omissão quanto à análise da alegada usurpação da competência do Tribunal do Júri; e (iii) apurar a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão enfrentou de forma expressa a questão relativa à indenização por danos morais, assentando que não houve pedido expresso na denúncia, nas alegações finais do Ministério Público ou pelas vítimas em audiência, conforme exigência do art. 387, IV, do CPP, e jurisprudência do STJ, não sendo suprida por requerimento genérico formulado apenas pelo assistente de acusação.
5. A alegação de usurpação da competência do Tribunal do Júri também foi devidamente examinada, tendo o acórdão destacado que o próprio Ministério Público, após avaliação probatória, pleiteou a desclassificação da conduta por inequívoca ausência de animus necandi, sendo a decisão do juízo singular fundamentada e legítima à luz do art. 419 do CPP.
6. Não há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, pois tais verbas somente são cabíveis em ações penais privadas, não sendo aplicáveis às ações penais públicas, como a presente.
7. Eventuais discordâncias quanto à valoração das provas devem ser suscitadas por meio do recurso próprio, não cabendo sua reanálise pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia ou alegações finais do Ministério Público, não sendo suprida por requerimento genérico formulado apenas pelo assistente de acusação.
2. A alegação de usurpação da competência do Tribunal do Júri não se sustenta quando a desclassificação é requerida pelo titular da ação penal e fundamentada com base no conjunto probatório e na inequívoca ausência de animus necandi.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais não são cabíveis em ações penais públicas, por ausência de previsão legal.